Tribunal: TJDFT
Processo: 0733163-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733163-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FABIO ARAUJO BRANDAO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Exigir Contas no 0704424-68.2020.8.07.0003, homologou parcialmente as contas apresentadas pela parte ré, ora agravante. O CPC dispõe em seu artigo 1.015 que o Agravo de Instrumento é o recurso cabível para enfrentar decisões interlocutórias. Por sua vez, o artigo 1.009 do mesmo diploma legal, dispõe que contra sentença cabe o recurso de Apelação. No caso em análise, verifica-se que não há previsão legal para a interposição de Agravo de Instrumento em face de sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. Nesse viés, preceitua o artigo 10 do CPC que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, DF, 21 de agosto de 2020 18:06:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador